Tribunal: TJSP
Processo: 2235078-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi dos agentes. Necessidade de garantia da

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi dos agentes. Necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235078-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante PAULO
HENRIQUE PESCE e Paciente MATEUS NAVAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235078-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2235078-42.2020.8.26.0000
Comarca: RIO CLARO
Impetrante: PAULO HENRIQUE PESCE
Paciente: MATEUS NAVAS
Voto: 19217
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de roubo
majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de
fogo. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade.
Paciente que aguardou todo o processo preso, não podendo
agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento
do recurso em liberdade. Gravidade concreta da conduta,
revelada pelo modus operandi dos agentes. Necessidade de
garantia da ordem pública. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Paulo Henrique Pesce, advogado, em favor de MATEUS NAVAS,
sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro, que, quando
da prolação de sentença condenatória, manteve a prisão preventiva
do paciente.

Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
concessão do direito ao paciente de recorrer em liberdade, em
razão de alegada inocência deste e pelo considerável tempo que
ele se encontra preso preventivamente. Subsidiariamente, requer a
revogação de sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (fls. 01/16).
A liminar foi indeferida (fls. 132/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235078-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Rio Claro (fls. 137/141).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Orlando Brunetti Barchini e Santos, opinou pela
denegação da ordem (fls. 144/145).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi condenado à pena de 06 anos
e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A,inciso I, do Código
Penal, porque, em tese, no dia 12 de dezembro de 2019, por volta
das 19h30, na Avenida 01 JF, no 400, no município de Rio Claro,
agindo em concurso e identidade de propósitos com Willian Soares
Naves, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, subtraiu, em proveito comum, a caminhonete Chevrolet/S10,
placas FGP-8269, de propriedade da vítima Lourival Aparecido Paes
De Arruda (fls. 381/390 autos originais).
No momento da prolação da r. sentença
condenatória, o i. magistrado a quo manteve a custódia cautelar
preventiva do paciente.
Com efeito, persistem os motivos que
autorizaram a decretação da custódia cautelar do paciente,
confirmada por esta 16a Câmara de Direito Criminal quando do
julgamento do habeas corpus n. 2282856-42.2019.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235078-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O
paciente
foi
processado
e
agora
condenado pela prática de crime grave, cometido mediante
concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.
A conduta imputada ao paciente afronta de
forma concreta a ordem pública, demonstrando, ao menos em
tese, sua latente periculosidade social, porquanto, valendo-se da
vantagem numérica e mediante emprego de arma de fogo,
subjugou a vítima e exigiu a entrega de seus bens.
Desta forma, encontram-se presentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva trazidos pelo artigo
312, do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
No
mais,
denota-se
que
o
paciente
permaneceu preso durante toda a instrução processual e agora,
com um decreto condenatório no qual foi reconhecida sua
responsabilidade criminal e fixada pena superior a 06 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, não seria razoável aguardar o
deslinde do apelo em liberdade.
Nesse sentido esta 16a Câmara de Direito
Criminal já decidiu:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Feito julgado
parcialmente procedente para condenar o paciente à
pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. Vedado o
direito de recorrer em liberdade. Alegação de
ausência dos requisitos da custódia cautelar. Pleito
objetivando a liberdade provisória, com a expedição
do alvará de soltura. Não cabimento. Presença dos
requisitos do art. 312, do CPP. Gravidade concreta
do delito, consubstanciada no 'modus operandi'
do agente concurso de agentes e emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235078-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
simulacro de arma de fogo - suficiente para a
caracterização da necessária garantia da ordem
pública. Mantidas as razões da custódia cautelar.
Denegação da ordem1.
Anoto, ainda, que a tese de fragilidade do
conjunto probatório será analisada por esta 16a Câmara de Direito
Criminal no julgamento do recurso de apelação já interposto pela
Defesa.
Por fim, observo a alegação de que o
paciente se encontra preso por considerável tempo não justifica a
revogação da prisão preventiva, notadamente porque o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 52 no sentido de
que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo”.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator
1 Habeas Corpus Criminal 2229038-49.2017.8.26.0000; Relator (a): Guilherme
de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 24a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2018;
Data de Registro: 20/03/2018.